Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735389-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE PARANAENSE DE PARTICIPACOES LTDA, KESIA DE ALMEIDA PAZ, FADI FAYEZ FARAJ APELADO: KESIA DE ALMEIDA PAZ, RITA MARQUES DA SILVA, PEDRO VALENTIM SILVA, PEDRO LEONARDO SILVA, FADI FAYEZ FARAJ, SOCIEDADE PARANAENSE DE PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Reporto-me à petição de Id 74915670 protocolizada pelo advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF no 34.163, informando a renúncia dos poderes que lhe foram outorgados por SOCIEDADE PARANAENSE DE PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 72487149). Com efeito, a adequada cientificação da renúncia do mandato ao outorgante é ônus do advogado, sendo certo afirmar que a notificação deve ser demonstrada de maneira segura nos autos, para salvaguardar a parte de eventuais prejuízos advindos da falta de representação processual, conforme pacífico entendimento do colendo STJ, a seguir exemplificado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. [...] 3. "É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209)" - AgInt no RESP 1.494.351/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22.8.2020. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Na hipótese, nenhum documento foi trazido aos autos para comprovar a inequívoca ciência da parte interessada sobre a renúncia do mandato conferido ao escritório de advogados que a representa, ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS. Assim, intime-se a parte peticionária para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias e de forma inequívoca, a notificação da parte acerca da renúncia ao mandato (art. 112 do CPC), sob pena de, não considerado perfectibilizado o ato de renúncia, ocorrer o regular prosseguimento do feito com a manutenção do(s) patrono(s) constituídos nos autos. P.I. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator